Tribunal: TJBA
Processo: 8005786-02.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005786-02.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: GILIANE LYRIO ROCHA VERZOLLA

Advogado(s)
:
ALEXANDRE PEIXOTO GOMES

APELADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA BUCOMAXILOFACIAL. NEGATIVA PARCIAL DE COBERTURA DE MATERIAIS CIRÚRGICOS EM SITUAÇÃO DE URGÊNCIA. DANO MORAL CONFIGURADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR EQUIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por beneficiária de plano de saúde em face de sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, confirmando a tutela de urgência para realização de cirurgia bucomaxilofacial, afastando a indenização por danos morais e fixando honorários advocatícios em R$ 1.200,00 por equidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a negativa parcial de cobertura de materiais cirúrgicos necessários à cirurgia bucomaxilofacial em caráter de urgência configura dano moral indenizável; (ii) verificar a adequação da fixação dos honorários advocatícios por equidade, diante do valor atribuído à causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A negativa parcial de cobertura de materiais essenciais à cirurgia de urgência é abusiva e caracteriza dano moral de natureza in re ipsa, por agravar o sofrimento físico e psicológico da paciente já debilitada pela enfermidade e pela demora na realização do procedimento.

A exigência de junta médica em situação de urgência afronta o disposto no art. 3º, I, da RN nº 424/2017 da ANS, sendo igualmente ilícita a recusa de materiais indicados pelo médico assistente, conforme determina a RN nº 465/2021 da ANS.

A jurisprudência do STJ reconhece que a recusa indevida de cobertura em situações de urgência enseja reparação por dano moral, prescindindo de prova específica do abalo sofrido (dano in re ipsa).

A fixação dos honorários advocatícios por equidade é incabível quando o valor da causa não é irrisório, devendo-se observar os percentuais previstos no art. 85, § 2º, do CPC, nos termos do Tema 1.076 do STJ; no caso concreto, os honorários devem ser fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. A negativa abusiva de cobertura de materiais cirúrgicos em situação de urgência por plano de saúde configura dano moral de natureza in re ipsa. 2. É indevida a fixação de honorários advocatícios por equidade quando o valor da causa não for irrisório, impondo-se a observância dos percentuais previstos no art. 85, § 2º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
:
RN ANS nº 424/2017, art. 3º, I; RN ANS nº 465/2021; CPC, art. 85, §§ 2º e 8º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 2006867/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 24.10.2022, DJe 26.10.2022; STJ, AgRg no REsp 1.505.692/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 02.08.2016; STJ, Tema 1.076; TJ-BA, Apelação 8000648-20.2023.8.05.0001, Rel. Des. Adriano Augusto Gomes Borges, 3ª Câmara Cível, j. 19.07.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8005786-02.2022.8.05.0001, oriundos da Comarca de Salvador, em que figura como apelante
GILIANE LYRIO ROCHA VERZOLLA
e como apelada
CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em

CONHECER e E DAR PARCIAL PROVIMENTO
,
nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível
, documento datado eletronicamente.

DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

PRESIDENTE / RELATOR

03